Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-88.2020.8.26.0075
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DURANTE A RESPECTIVA VIGÊNCIA – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA – POSSIBILIDADE. 1. A prática de infração de trânsito, de natureza meramente

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DURANTE A RESPECTIVA VIGÊNCIA – PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA – POSSIBILIDADE. 1. A prática de infração de trânsito, de natureza meramente administrativa (artigo 230, V, do CTB), não pode obstar a expedição da CNH definitiva. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 6. Recurso oficial, desprovido.